Tribunal: TJDFT
Processo: 0712731-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712731-46.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA FERREIRA APELADO: SILAS LIMA MALAFAIA DESPACHO Trata-se de recurso de apelação interposto por LUIZ AUGUSTO DE SOUZA FERREIRA (querelante), contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na queixa-crime e condenou o querelante, ora apelante, nas penas dos artigos 139, por duas vezes, e 140, nos termos do artigo 141, III todos do Código Penal. Compulsando os autos, verifica-se que a parte apelante não é beneficiária da gratuidade de justiça, nem juntou ao feito o comprovante de recolhimento das custas de seu recurso. Dessa forma, intime-se a parte recorrente para que no prazo de 05 (cinco) dias, acoste aos autos comprovante de pagamento hábil a aferir a regularidade do preparo, relativo ao presente processo e contemporâneo à data de interposição do recurso, nos termos do artigo 806, do Código de Processo Penal, ou não sendo o caso, que promova o recolhimento das custas recursais em dobro, na forma preconizada no art. 1.007, §4o do CPC (aplicação subsidiária no CPP), sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de abril de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora